Tribunal: STF
Processo: RHC 227575
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Em consulta a certidão de distribuição verifico que este é oitavo HC/RHC impetrado pelo patrono de ALEX CHERVENHAK, todos relacionados a mesma ação penal originária e nos quais são articulados argumentos similares, relacionados a supostas nulidades havidas no trâmite da ação penal originária, ilegalidades na dosimetria da pena e ausência de detração da pena. 



    O novo arrazoado em nada altera a conclusão já estabelecida nos incidentes anteriores. 



    A dosimetria da pena reformulada pelo TJSP após a concessão da ordem no HC 198527 não padece de ilegalidade, assim como a ausência de sustentação oral pela defesa em sessão que realizou a nova dosagem da pena, não conduz a nulidade sanável em sede de habeas corpus. Quanto ao ponto saliento que o regime de nulidades em sede de processo penal obedece ao princípio da pás de nulitte sans grief pelo que somente demonstrado prejuízo inequívoco é de ser reconhecer a invalidade. Em caso inocorrente prejuízo, pois escorreita a nova dosagem da reprimenda. 



    Por fim, a detração da pena tampouco era obrigatória, já que nenhum impacto teria no regime prisional, conforme já afirmado em HCs anteriores impetrados pelo ora recorrente e já apreciados por esta Suprema Corte. 



    Desse modo, a reiteração desta ação, sob os mesmos argumentos outrora rebatidos, não conduz a resultado diverso.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente